Tribunal: TJES
Processo: 5015465-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015465-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN CARLOS DOS SANTOS MENEZES
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015465-24.2022.8.08.0024

RECTE.: IVAN CARLOS DOS SANTOS MENEZES

RECDOS.: CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, FESO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI e ANTONY DE TAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FALHA NO ATO. PERDA DO PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de declaratória ajuizada por Ivan Carlos dos Santos Menezes em face de Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios, Feso Serviços Administrativos EIRELI e Antony de Tal, aduzindo que pretendia adquirir um imóvel, sendo ofertado pelos requeridos condições vantajosas e mais atrativas mediante consórcio (promessa de contemplação), o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Os requeridos ainda não apresentaram defesa nos autos, sendo que o autor ofertou RI com pedido de assistência judiciária no ID 4970394.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 51 da lei 9099/95 c/c 485, inciso III do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Não Há reparos a serem realizados no julgado. O autor questiona, em síntese, não ter sido intimado do expediente cartorário referente ao fornecimento do endereço de citação do requerido Antony de Tal (ID 4970278). Ocorre que, por meio da certidão anexada ao ID 4970388 a serventia informou que não houve manifestação do promovente e, após a prolação de sentença e interposição de ED novamente foi lavrada certidão cartorária informando que o sistema enviou a intimação eletrônica 1874102 para a Dra. LILIAN MAGESKI ALMEIDA, em 03/06/2022, às 12:39:47, registrando ciência em 13/06/2022, às 23:59:59, conforme ID 4970391. Assim, ao que me parece a d. advogada não observou o prazo e arguiu uma irregularidade que não foi comprovada. De mais a mais, inaplicáveis subsidiariamente ao caso as disposições do CPC referentes ao abandono da causa, face a inexistência de lacuna no caso, eis que aplicada a disposição expressa contida no art. 51, §1º, da lei n. 9.099/95, que possibilita ao magistrado a extinção da demanda logo após a desídia do patrono da parte, sem a necessidade de intimação pessoal do interessado. Correta, assim, a extinção do feito com base no art. 485, III do CPC. Por fim, a multa processual fora brilhantemente aplicada, eis que os embargos de declaração não se prestam a revisar ou modificar o entendimento proferido pelo magistrado, mas, tão somente, a integrar o julgado.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, eis que ao menos uma das partes requeridas fora devidamente citada e se fez representar nos autos, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)